Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-22.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022380-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 326.623.861-34 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (AGRAVANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – REFORMADA A DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE SE TRATA DE POSSE NOVA – INDÍCIOS QUE SE TRATA DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Afigura-se possível obter a proteção possessória se a parte que teve a posse molestada comprovar a posse anterior do imóvel, a ocorrência do esbulho/turbação, data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. Se não há demonstração mínima dos referidos requisitos, não é cabível o deferimento do pedido de liminar.

2.
In casu
, paira dúvidas no presente litígio quanto a posse em ação de força nova ou ação de força velha, visto que o próprio agravante narra que o esbulho/turbação foi praticado no ano de 2016, tendo cessado e voltado em 2019/2020. Assim sendo, descabe a concessão de liminar no presente caso.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por
Espólio de Domingos Mocellin
contra a decisão monocrática por mim proferida ao id. 69413451, em que dei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Carlos Roberto dos Santos
para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão originária que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao agravado.

Ao id. 71444485, noticiou-se o falecimento do agravante Domingos Mocellin ocorrido em 16.11.2020, com posterior juntada da certidão de óbito ao id. 78515456, bem como a habilitação do sucessor processual nos autos de origem figurando no polo passivo da ação o
Espólio de Domingos Mocelin.

Inconformado, o Agravante aduz, em síntese, que o embasamento utilizado para justificar a faculdade legal de julgamento monocrático foi a transcrição de julgados deste e. Tribunal de Justiça, não fazendo nenhuma referencia à violação de súmula ou acórdão do STF ou do STJ, nos termos do que dispõe o art. 932, V, do CPC.

Afirma que o agravado sequer detém inscrição de sua dita posse nos órgãos públicos, revelando má-fé e clandestinidade, principalmente pela exploração ilegal de madeiras na área objeto da invasão.

Argumenta que os documentos contidos nos autos possuem elementos caracterizadores tanto da propriedade, quanto da posse do agravado e, ainda, são capazes de aferir a data do esbulho e/ou turbação da posse.

Pautado nesses argumentos, requer a reconsideração da decisão que deu provimento monocraticamente ao agravo de instrumento interposto, dando provimento ao agravo interno para o fim de restabelecer a liminar concedida pelo juízo de piso, concedendo a manutenção de posse da área.

As contrarrazões foram ofertadas pelo Id. 78093963.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

HABILITAÇÃO NO PROCESSO

Verifico que a decisão ao id. 109792475 determinou a suspensão do feito até ocorrer à habilitação do sucessor processual nos autos originários. Contudo, noto que a habilitação foi deferida pelo juízo de origem
.

Assim, defiro a habilitação no processo do
Espólio de Domingos Mocelin
, como sucessor processual (art. 110 do CPC), bem como determino o prosseguimento do feito, passando a análise do voto de mérito do presente recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Como visto, trata-se de agravo interno interposto por
Espólio de Domingos Mocellin
contra a decisão monocrática por mim proferida ao id. 69413451, em que dei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Carlos Roberto dos Santos
para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão originária que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao agravante.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no fato de que o juízo de origem deferiu a liminar para manter o autor (Domingos Mocellin) na posse dos imóveis em discussão na ação de
manutenção de posse
n. 10041698-87.2020.8.11.0015, que tramita perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT. Contudo, a decisão monocrática por mim proferida, reformou a decisão que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao réu, ora agravante (Carlos Roberto dos Santos).

Assim, aduz o agravado que resta demonstrado nos autos, através das provas documental e testemunhal, a situação de esbulho/turbação e exploração ilegal de madeira praticado pelo agravante Carlos Roberto dos Santos. Devendo, nesse caso, ser reconhecido o direito do agravado à manutenção de posse de sua área de reserva legal, conforme decidiu o juízo
a quo
.

Enfatiza que o argumento acerca da ação ser de força velha, tendo o esbulho/turbação ocorrido em anos pretéritos não merece prosperar, pois embora tenham ocorrido em anos pretéritos, esses retornaram no ano de 2019, estando dessa maneira, dentro do prazo legal de ano e dia para deferimento da liminar possessória fundamentada em ação de força nova.

O agravo, contudo, não merece provimento. Explico.

Sobre a decisão monocrática com fundamento no art. 932, do CPC, é sabido que o relator pode julgar monocraticamente os recursos nos quais se discutam matérias já pacificadas ou
reiteradamente decididas
no mesmo sentido pelo próprio tribunal.

Como se vê a decisão impugnada teve como fundamento julgados do próprio tribunal, quanto à concessão de liminar preventiva da posse em ação de força nova e a impossibilidade em casos de posse em ação de força velha.

De mais a mais, a decisão se amparou em vários documentos juntados nos autos, os quais demonstraram não estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar possessória. Isso porque, como descrito por mim na decisão impugnada, “
no caso em tela, da simples leitura da decisão recorrida, deixa mais dúvida do que certeza que neste início da ação possessória autor/agravado tenha comprovado todos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, principalmente, a data da turbação, o que pode ocorrer com a melhor instrução do processo.”

Melhor dizendo, não se discute nesse momento processual o mérito da ação, ou seja, não se discute o objeto efetivo da ação judicial, mas tão somente a concessão liminar possessória a ser proferida em caráter de urgência.

Com efeito, o artigo 561 do CPC dispõe acerca dos requisitos que cabem ao autor comprovar para a sua manutenção ou reintegração na posse. Verifica-se:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como se vê, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo, a posse sobre o imóvel, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a perda da posse.

Na hipótese em estima, a despeito das alegações do agravado quanto ano e dia, dos autos extrai-se que Carlos Roberto dos Santos se encontra na posse do bem desde meados do ano de 2004 até 2020, conforme comprova a Ata Notarial, ou seja, a posse do requerido é velha, a mais de ano e dia. Considerando isso, descabe o pleito de liminar, devendo a referida ação tramitar sobre força velha.

Sobre esse enfoque deferi o pedido liminar do agravante para suspender a decisão recorrida. Observa-se:

"(...)
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há fortes indícios que se trata de posse velha,
inclusive as próprias testemunhas arroladas pelo agravado, inquiridas em audiência de justificação prévia, confirmaram o exercício da posse do agravante desde o ano de 2016.

Aliás, pela decisão recorrida, o próprio Juiz singular deixa dúvidas quanto a turbação e esbulho, ao declarar “Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos autos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificando em março de 2020. E trouxe documento desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha”, o que por si só macula a liminar possessória (...)" - ID nº 65059468. (Grifei)

Nesse sentido, colaciono os julgados deste e. Tribunal de Justiça.
In verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO HÁ MAIS DE ANO E DIA – FORÇA VELHA – TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos em que não restou comprovada a posse antiga e a data do esbulho, é necessária a realização de audiência de justificação prévia, para a concessão de liminar.

Ausente o perigo da demora e havendo provas que demonstrem indícios do direito de posse da parte contrária, a revogação da antecipação de tutela que determinou a reintegração de posse em seu desfavor é a medida que se impõe, sob pena de causar danos graves ao possuidor primitivo.

(N.U 0082797-31.2015.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015). (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC – EQUIVALÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 927 DO ANTIGO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO AGRAVANTE ACERCA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO FUNDAMENTADA EM POSSE VELHA, PRÁTICA DE ESBULHO E DECISÃO COM TRANSITO EM JULGADO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – NECESSIDADE – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo Código de Processo Civil do CPC (inaudita altera parte), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do mesmo diploma.
São eles: “I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração”, que restaram demonstrados. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso.

(N.U 1002028-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019). (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA AUTORA NA POSSE DA FAZENDA BOM JESUS COM ÁREA DE 4.605,4091 HECTARES – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DO ESBULHO PELOS RÉUS E DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – INCONGRUÊNCIAS RELEVANTES ACERCA DA ÁREA POSTULADA PELA PRTE AUTORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, OU, AO MENOS, PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III),
de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da posse, não é cabível o deferimento do pedido de liminar.

(N.U 1008796-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022). (Grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A lide possessória em questão claramente discute posse de força velha, visto que o próprio agravante narra que o esbulho foi praticado ainda no ano de 2017.

II - Em casos como o dos autos, em que há alta litigiosidade e sobre o qual ainda paira fundada controvérsia, não há nada que recomende a concessão da tutela liminar possessória.

(N.U 1014148-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022) (Grifei)

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (
1ª VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 22/11/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
1ª VOGAL)
:

Eminentes pares:

O feito trata de agravo interno contra decisão monocrática de PROVIMENTO de agravo de instrumento de reforma de concessão de liminar em autos de Ação de Reintegração e/ou Manutenção de Posse nº 1004169-87.2020.8.11.0015 da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
DOMINGOS MOCELIN
contra
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.

O juízo de primeiro grau, após realização da audiência de justificação, proferiu a decisão deferindo a liminar ao autor/agravante
DOMINGOS MOCELIN:

Vistos etc. Ação de reintegração de posse, com pedido liminar de tutela de urgência, aviada por Domingos Mocelin em face de Carlos Roberto dos Santos, ambos qualificados. Alegado ter a posse dos imóveis rurais registrados sob as matrículas n.º 56.003 e n.° 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, denominadas Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, situadas no município de Santa Carmem/MT. Áreas adquiridas conforme instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel rural de ID 31133809. Posse direta desde 2011, quando a adquiriu, somada à do antecessor João Rebelatto desde 2003. Posse exercida de forma mansa e pacífica. Descreveu o imóvel, a dizer que os limites estão reconhecidos pelos vizinhos por conta do georreferenciamento realizado, destacada área de reserva legal, que é a invadida. Aduzido que ainda no ano de 2016 notou invasão pelo requerido, através de picadas no meio do mato, bem como extração de madeiras e rastros de maquinários utilizados para exploração, a envolver crimes ambientais e furto. Porém a invasão foi abandonada. Não denunciou os fatos por receio de represálias. Nos anos seguintes notou a continuidade dos malfazejos, de esbulhar a área de forma sorrateira. Então em recente devastação ocorrida em outubro/novembro de 2019, por ser imóvel de reserva legal, noticiou os fatos à polícia e promoveu esta ação, em vista dos desmates, extração irregular de madeira e furtos ocorridos nos anos de 2016 até 2020, intensificados em março de 2020, conforme fotografias e coordenadas geográficas. Marcada inicialmente audiência de justificação, redesignada para esta data, ora realizada, sendo inquiridas 03 testemunhas, dispensada outra por reconhecida suspeição em virtude de contradita apresentada. Petição anterior do autor a resumir o polo passivo a Carlos Roberto dos Santos. É o relatório. Decido a pretensão liminar. De início, devo acolher o pleito do autor, a excluir terceiros não identificados do polo passivo da lide, resumido ao requerido Carlos Roberto dos Santos, devendo ser consertado no distribuidor e nos registros do processo. Sem resistência da parte adversa.
Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos anos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificados em março de 2020. E trouxe documentos desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha. Porém tais indicativos de contemporaneidade, possivelmente cindidos de anos anteriores para os atos recentes, ponderável reconhecer a ação como de força nova, a teor do art. 558 do CPC. Reza o art. 1.210 do CC que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse, acaso turbado, restituído, acaso esbulhado, e segurado na hipótese de violência iminente, havendo justo receio de ser molestado. Isso sem desprezo do desforço imediato, que nitidamente ele não exercitou, conforme § 1° do citado dispositivo legal. Esse direito previsto na lei material está instrumentalizado no art. 561 do CPC, seus precedentes e consequentes, desde que provada sua posse e o esbulho ou turbação, demonstrada a data de um ou outro, com a perda da posse, buscando reintegração, ou turbada, a pretender sua manutenção, com a continuidade da posse. Neste aspecto, mesmo já adiantado argumento defensivo em petição agregada, não ainda sua defesa completa em contestação que lhe será facultada oportunamente, é possível a observância dos requisitos citados. Realmente contrato de compromisso de compra e venda, que inclusive serviu de baldrame à contradita, transfere ao autor a posse do imóvel em 2011, que adviria desde 2003, adquirida de João Rebelatto. Posse dita mansa e pacífica, molestada e não perdida, conforme defendido pelo autor. Daí porque a manutenção de posse e não reintegração de posse, pois, apesar de placa do requerido na área, não significa que o autor tenha sido efetivamente tolhido de exercitar da posse da área, por ele dita e comprovada ser de reserva legal, cujo ônus, atos de turbação, não lhe retira o dever e nem a responsabilidade. Fungibilidade possessória ora reconhecida de acordo com o art. 554 do CPC. Se manutenção de posse, provada a posse satisfatoriamente, de longo prazo, inclusive pelo georreferenciamento e boletim de ocorrência. O que também foi conferido pelas testemunhas José Odair Crucite e Daniel Gomes de Oliveira. A turbação restou configurada pelas confirmadas fotografias, boletim de ocorrência, com sinais característicos de incursões na área de reserva florestal, legal, conforme documentação inclusa, a demonstrarem corte seletivo de árvores evidenciado em troncos de dimensões expressivas e que em regra são próprias de exploração de madeira. Exploração esta que seria vedada, podendo caracterizar crimes ambientais, sem descartar outros tipos, cujas providências já foram tomadas anteriormente por este juízo no sentido de esclarecer tais episódios. Tanto com diligências da autoridade policial, como da SEMA e do IBAMA, que o juízo espera sejam encetadas o quanto antes. Nestes documentos, sobretudo as fotografias que foram tiradas pela testemunha Daniel Gomes de Oliveira, por ela olhadas e confirmadas, foram cortadas árvores, abertas estradas e sinais de passagem de maquinários. Fotografias tiradas em março de 2020, reforçando a constatação de que se trata de turbações de menos de ano e dia, com estreita sintonia daquilo registrado no boletim de ocorrência policial. Mesmo unilateral, o boletim de ocorrência policial não está divorciado do plexo probatório inicial até então coligido, tendo inclusive nas placas de identificação colocadas pelo réu a sua potencial legitimidade para responder pelos atos evidenciados. Placas com seu nome e de sua fazenda. O que foi ressaltado por duas testemunhas. Turbação patenteada, assim como a data dela. Continuidade da posse, mesmo turbada, não inviabilizada ao autor. Na conjuntura, a medida liminar é de rigor, com efeitos de antecipação de tutela. Isto posto, acolho a contradita da testemunha João Rebelatto, dispensada sua oitiva, conforme fundamentos gravados no arquivo de mídia juntado. Defiro o pleito do autor, excluindo terceiros não identificados do polo passivo da lide, mantido como tal apenas Carlos Roberto dos Santos. Conserte-se no distribuidor e no registro do processo. Atendidos satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do CPC, DEFIRO o pleito liminar para manter o autor na posse do imóvel, inibido o réu de praticar qualquer ato de ameaça ou violência, turbação ou esbulho, respectivos, respeitada a posse do autor sobre os imóveis rurais, registrados nas matrículas sob n.º 56.003 e n.° 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, denominadas Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, até ulterior deliberação do juízo. Expeça-se mandado de manutenção de posse, sobretudo para retirada das anunciadas placas de identificação do réu como proprietário da área, que teriam inscrições tipo Fazenda Nascente e o nome dele
. O requerido poderá contestar a ação em 15 dias a partir desta data, sob pena de revelia, a presumirem verdadeiros os fatos na inicial articulados. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

A decisão foi suspensa em deferimento de liminar pelo ora Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, e foi provido monocraticamente, reformando-a inteiramente, mantendo, assim, a situação possessória tal como estava quando do ajuizamento da demanda possessória:

“ Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, posteriormente convertida pelo Juízo para Manutenção de Posse nº 10041698-87.2020.8.11.0015, ajuizada por DOMINGOS MOCELIN, ora agravado, deferiu a liminar para manter o autor na posse dos imóveis registrados nas matrículas nº 56.003 e nº 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, denominados Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, todas de mata fechada.

Em suma, aduz a parte embargante, que ao apreciar o pleito liminar na origem, o Juízo singular desprezou os documentos juntados (prova pericial e ata notarial), bem como os próprios depoimentos das testemunhas, os quais comprovam o seu exercício na posse dos bens desde longa data, portanto, a seu ver, tratando-se de posse velha, descabendo, desta forma, liminar possessória nos termos do art. 561, do CPC.

Sustenta adiante que o próprio agravado induz que não possui posse do imóvel por força nova, inclusive sequer comprovou o exercício de posse anterior.

Pondera que a única insinuação da posse do agravado foi alegação ao vento lançada na inaugural sem qualquer documento probante de que “A posse da referida porção de terras foi transmitida por ocasião da celebração do contrato (29/03/2011), de forma mansa e pacífica.”

Afirma ainda que os depoimentos demonstram que o imóvel do agravante é lindeiro ao do agravado, reforçando até pela inexistência de documento na inaugural que este não assinou qualquer carta de confrontação, corroborando a fragilidade do georreferenciamento famigerado ao arrepio da lei no ano de 2013.

Pontua também, que o agravado declarou que a extração irregular de madeira se deu nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, assim, na sua concepção, a posse é velha, descabendo o deferimento de liminar possessória.

No mais, conclui que (ID nº 64026951):

"(...) Da leitura dos processos anteriores, fotos e marcos, se viu que o Agravante sempre exerceu a posse da localidade, inclusive exteriorizada a terceiro com indicativos de placas, não passando de falácias as alegações do Agravado.

Ora, o exercício da posse, era e sempre foi do Agravante na localidade, situação de fato devidamente demonstrada pelos documentos anexo, descabendo qualquer apego a domínio, propriedade do Agravado, diante da espécie da ação possessória.

Vejamos que o próprio Agravado induz que não possui a posse, quando indaga que “a posse não se evidencia apenas pelo seu exercício, basta, simplesmente, a mera possibilidade concreta do exercício”. Divergimos, uma vez que a posse é uma situação de fato exteriorizada, sendo que a mera possibilidade de exercício, não gera qualquer proteção possessória, talvez petitória, o que não é o caso dos autos.

Vejamos com o que o Agravado tenta comprovar a sua posse:

“a posse anterior, comprovada pelo domínio, pagamento de tributos, pelo georreferenciamento (confirmação dos vizinhos)”,

Tais documentos são imprestáveis para tanto, (demonstram propriedade), e mostram que foram realizados ao arrepio da lei, quando deparado com a proteção possessória empregada ao Agravante, de forma pretérita por decisões judiciais, inclusive autos de constatação judicial e ATA NOTARIAL com força probante indubitável, art.384, Parágrafo Único, e 405, ambos do CPC.

Ata Notarial trata -se de instrumento público, (com fé pública) , pelo qual o tabelião ou preposto , por solicitação de pessoa interessada e capaz, redige fielmente fatos, coisas, pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou o seu estado, que assim foram verificados anteriormente por seus próprios sentidos (...)".

E continua:

(...)ATA NOTARIAL realizada a DOIS MESES ATRÁS comprova a persecução da posse do Agravante desde antes 2014 (decisões judiciais em processos), até os dias atuais, demonstrando a fragilidade da decisão guerreada.

Tudo vem a contrapor os documentos de propriedade que não comprovam posse, utilizados pelo Agravado e apoiado pelo juízo para o deferimento da liminar, tais como, Contrato de Compra e Venda datado de 2011, Georreferenciamento 2013, esse último sem assinatura do Agravante que pelos depoimentos e demais provas, CONFESSO ser vizinho.

Os documentos ambientais do Agravado são mais antigos ainda (LAU – 2009), sendo o CAR documento Auto Declaratório, sem característica que comprovação possessória.

Neste sentido, torna -se evidente que na localidade tenha PLACAS INDICATIVAS do Agravante, número de telefone e nome da FAZENDA NASCENTE, uma vez que a localidade é de sua ocupação a tempo pretérito desde 2004 até 2020 conforme comprovou ATA NOTARIAL (...)"

A liminar de efeito suspensivo foi concedida no ID nº 65715473.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 68886975, oportunidade em que a parte agravada sustentou que inexiste periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como demonstrou preocupação com o meio ambiente e com a reserva legal, além de defender a decisão singular.

Adiante, afirma que embora tenham ocorridos no passado atos clandestinos em anos pretéritos, conforme declarados pelas testemunhas e pelos documentos colacionados aos autos, o modus operandi do agravado é inconteste e sorrateiro, uma vez que os invasores dificilmente eram encontrados na área, tão somente, vestígios de entrada e saída de caminhões, árvores cortadas e as placas com o nome e telefone do réu.

Por derradeiro, informa que as invasões cessavam e retornavam a cada ano, sempre às escondidas, procurando ocultar os vestígios, de modo a escapa das vistas do autor.

É o relatório.

Decido.

De início, para melhor compreensão transcrevo fragmento da decisão recorrida e a liminar recursal por mim proferida:

DECISÃO RECORRIDA

“(...) Vistos etc. Ação de reintegração de posse, com pedido liminar de tutela de urgência, aviada por Domingos Mocelin em face de Carlos Roberto dos Santos, ambos qualificados. Alegado ter a posse dos imóveis rurais registrados sob as matrículas n.º 56.003 e n.° 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, denominadas Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, situadas no município de Santa Carmem/MT. Áreas adquiridas conforme instrumento particular de promessa de venda e compra do imóvel rural de ID nº 31133809. Posse direta desde 2011, quando a adquiriu, somada à do anterior João Rebelatto desde 2003. Posse exercida de forma mansa e pacífica. Descreveu o imóvel, a dizer que os limites estão reconhecidos pelos vizinhos por conta do georreferenciamento realizado, destacada área de reserva legal, que é a invadida. Aduzido que ainda no ano de 2016 notou invasão pelo requerido, através de picadas no meio da mata, bem como extração de madeiras e rastros de maquinários utilizados para exploração, a envolver crimes ambientais e furto. Porém a invasão foi abandonada. Não denunciou os fatos por receio de represálias. Nos anos seguintes notou a continuidade dos malfazejos, de esbulhar a área de forma sorrateira. Então em recente desvatação ocorrida em outubro/novembro de 2019, por ser imóvel de reserva legal, notificou os fatos à polícia e promoveu a ação, em vista dos desmates, extração irregular de madeira e furtos ocorridos nos anos de 2016 a 2020, intensificados em março de 2020, conforme fotografias e coordenadas geográficas. (...) Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos anos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificados em março de 2020. E trouxe documentos desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha. Porém tais indicativos de contemporaneidade, possivelmente cindidos de anos anteriores para os atos recentes, ponderável reconhecer a ação como de força nova, a teor do art. 558 do CPC. Reza o art.1210 do CC Que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse, acaso de turbado, restituído, acaso esbulhado, e segurado na hipótese de violência iminente, havendo justo receio de ser molestado. Isso sem desprezo do desforço imediato, que nitidamente ele na exercitou, conforme § 1º do citado dispositivo legal. Esse direito previsto na lei material está instrumentalizado no artigo 561 do CPC, seus precedentes, desde que provado sua posse e o esbulho ou turbação, demonstrada a data de um ou outro, com a perda da posse, buscando reintegração, ou turbada, a pretende sua manutenção, com a continuidade da posse. Neste aspecto, mesmo já adiantado argumento defensivo em petição agregada, não ainda sua defesa completa em contestação que lhe faculta oportunamente, é possível a observância dos requisitos citados. Realmente o contrato de compromisso de compra e venda do imóvel em 2011, que adviria desde 2003, adquirido de João Rebelatto. Posse dita mansa e pacífica, molestada e não perdida, conforme defendido pelo autor. Daí porque a manutenção de posse e não reintegração de posse, pois, apesar de placa do requerido na área, não significa que o autor tenha sido efetivamente tolhido de exercitar da posse da área, por ele dita e comprovada ser de reserva legal, cujo ônus, atos de turbação, não lhe retira o dever e nem a responsabilidade (...). A turbação restou configurada pelas confirmadas fotografias, boletim de ocorrência, com sinais característicos de incursões na área de reserva florestal, legal, conforme documentação inclusa, a demonstrarem corte seletivo de árvores evidenciado em troncos de dimensões expressivas e que em regra são próprias de exploração de madeira (...) Fotografias tiradas em março de 2020, reforçando a constatação de que se trata de turbações de menos de ano e dia, com estreita sintonia daquilo registrado no boletim de ocorrência policial. Mesmo unilateral, o boletim de ocorrência policial não está divorciado do plexo probatório inicial até então coligido, tendo inclusive nas placas de identificação colocadas pelo réu a sua potencial legitimidade para responder pelos atos evidenciados. Placas com seu nome e de sua fazenda. O que foi ressaltado por duas testemunhas. Turbação patenteada, assim como a data dela (...) DEFIRO o pleito liminar para manter o autor na posse do imóvel, inibido o réu de praticar qualquer ato de ameaça ou violência, turbação ou esbulho, respectivos, respeitada a posse do autor sobre os imóveis rurais, registrados nas matrículas sob n.º 56.003 e n.° 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, denominadas Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, até ulterior deliberação do juízo. Expeça-se mandado de manutenção de posse. (...)” – ID nº 64026970. Grifei.

DA LIMINAR RECURSAL:

"(...) Isto porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há fortes indícios que se trata de posse velha, inclusive as próprias testemunhas arroladas pelo agravado, inquiridas em audiência de justificação prévia, confirmaram o exercício da posse do agravante desde o ano de 2016.

Aliás, pela decisão recorrida, o próprio Juiz singular deixa dúvidas quanto a turbação e esbulho, ao declarar “Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos autos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificando em março de 2020. E trouxe documento desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha”, o que por si só macula a liminar possessória (...)" - ID nº 65059468.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidadaneste Tribunal, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15 (antigo 927 do CPC?73), que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil , volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 do lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda, segundo a doutrina de Alexandre de Paula, em sua obra “O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. nº 15.869:

" A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela.”

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a perda da posse.

No caso em tela, da simples leitura da decisão recorrida, deixa mais dúvida do que certeza que neste início da ação possessória autor/agravado tenha comprovado todos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, principalmente, a data da turbação, o que pode ocorrer com a melhor instrução do processo.

Aliás, pela decisão recorrida o esbulho ou turbação iniciou-se em 2016 e se perpetuaram nos anos seguintes, conforme já aludido na liminar recursal, portanto, tratando de posse velha. Confira os seguintes trecho da decisão recorrida:

(...) Aduzido que ainda no ano de 2016 notou invasão pelo requerido, através de picadas no meio da mata, bem como extração de madeiras e rastros de maquinários utilizados para exploração, a envolver crimes ambientais e furto. Porém a invasão foi abandonada. Não denunciou os fatos por receio de represálias. Nos anos seguintes notou a continuidade dos malfazejos, de esbulhar a área de forma sorrateira. Então em recente desvatação ocorrida em outubro/novembro de 2019, por ser imóvel de reserva legal, notificou os fatos à polícia e promoveu a ação, em vista dos desmates, extração irregular de madeira e furtos ocorridos nos anos de 2016 a 2020, intensificados em março de 2020, conforme fotografias e coordenadas geográficas (...)”. Grifei.

Desta forma, havendo dúvida quanto aos requisitos do artigo 561 do CPC/15, a liminar possessória concedida na origem deve ser reformada.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor HUMBERTO THEODORO JUNIOR in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

" Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Patente, portanto, que o ônus da prova incumbe a quem alega. Nesse diapasão, cumpre ratificar que compete ao autor agravado, em consonância com o artigo supramencionado, provar a posse, turbação praticado pelo réu, o que não ocorreu até o momento.

Ainda sobre o tema, confira os seguintes arrestos deste TJMT, inclusive da 1ª Câmara:

"APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - POSSE - ESBULHO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 1- Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 927), incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 333, I) e, sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração de posse vingar. 2- Ausente a prova da posse, bem como do esbulho praticado pelo réu, não há como deferir o pedido de reintegração de posse." (TJMG - 0229479-58.2011.8.13.0672 (1) - Relator(a): Des.(a) MOTA E SILVA - Data de Julgamento: 10/06/2014 - Data da publicação: 13/06/2014 )

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REQUISITOS DO ARTIGO 927 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES DA DEMANDA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 927 e seus incisos, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa. Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pelos autores da demanda e o alegado esbulho possessório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial." (TJMT - RAC nº. 61634/2012 - 2ª Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/03/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO – POSSE VELHA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A posse exercida pelos agravados é exercida há mais de 8 (oito) anos, o que afasta de pronto, o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.” (TJMT - N.U 1000701-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DO REQUERIDO EXERCIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS – PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto." (TJMT N.U 1019269-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA – JUSTA POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. 2. Para a obtenção de tutela liminar preventiva da posse (CPC, art. 567), aquele que tenha justo receio de ser molestado na posse deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel, a origem/motivação concreta do fundado receio de ameaça à posse, e a data do início/ocorrência da ameaça (CPC, arts. 561 c/c 568).” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2019)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PARCIAL DEFERIMENTO DE LIMINAR – JUSTA POSSE E ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300, 561 E 567, DO CPC/15 – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300, 561 e 567, todos do CPC/15 para a concessão da liminar pleiteada pelo requerente na Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse, mister reformar a decisão singular, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal com a oitiva da parte adversa e apreciação pelo julgador condutor do processo dos inúmeros documentos juntados com a contestação.-" (TJMT N.U 1018307-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

"AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA SUSPENDER A REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO– RECURSO DESPROVIDO. No caso em que o imediato prosseguimento da reintegração de posse deferida em primeira instância se mostra imprudente, A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEVE SER DEFERIDA, de modo que o quadro fático permaneça inalterado até o julgamento do mérito do recurso. (TJ-MT - AGR: 10046084620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2020)

Se não bastasse, por ora, o exercício da posse e o tempo milita em favor do agravante, exposto em vários documentos, apoiados inclusive em decisão judicial levada a efeito pelos oficiais de justiça na referida porção, dizendo em suma que entregaram a posse na localidade, fruto de outros processos, em favor do agravante a tempo pretérito.

De mais a mais, a Ata Notarial realizada antes da liminar deferida na Comarca, comprova que não se trata de ação de manutenção de posse, mais de reintegração de posse, reafirmando o exercício de posse do Agravante até o manejo da ação.

Em contrapartida todos os documentos juntados pelo Agravado não comprovam sua posse sobre o bem, ainda mais para o rito liminar, pelo contrário, aqueles utilizados em sua defesa como transferência de posse são datados a mais de ano e dia.

Assim sendo não preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, é de rigor a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao réu, ora agravante.

P. I. C.”

Esta decisão foi alvo de agravo interno, que está sendo DESPROVIDO pelo Relator, nos seguintes termos:

“HABILITAÇÃO NO PROCESSO

Verifico que a decisão ao id. 109792475 determinou a suspensão do feito até ocorrer à habilitação do sucessor processual nos autos originários. Contudo, noto que a habilitação foi deferida pelo juízo de origem.

Assim, defiro a habilitação no processo do Espólio de Domingos Mocelin, como sucessor processual (art. 110 do CPC), bem como determino o prosseguimento do feito, passando a análise do voto de mérito do presente recurso.

VOTO

Como visto, trata-se de agravo interno interposto por Espólio de Domingos Mocellin contra a decisão monocrática por mim proferida ao id. 69413451, em que dei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto dos Santos para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão originária que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao agravante.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no fato de que o juízo de origem deferiu a liminar para manter o autor (Domingos Mocellin) na posse dos imóveis em discussão na ação de manutenção de posse n. 10041698-87.2020.8.11.0015, que tramita perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT. Contudo, a decisão monocrática por mim proferida, reformou a decisão que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao réu, ora agravante (Carlos Roberto dos Santos).

Assim, aduz o agravado que resta demonstrado nos autos, através das provas documental e testemunhal, a situação de esbulho/turbação e exploração ilegal de madeira praticado pelo agravante Carlos Roberto dos Santos. Devendo, nesse caso, ser reconhecido o direito do agravado à manutenção de posse de sua área de reserva legal, conforme decidiu o juízo a quo.

Enfatiza que o argumento acerca da ação ser de força velha, tendo o esbulho/turbação ocorrido em anos pretéritos não merece prosperar, pois embora tenham ocorrido em anos pretéritos, esses retornaram no ano de 2019, estando dessa maneira, dentro do prazo legal de ano e dia para deferimento da liminar possessória fundamentada em ação de força nova.

O agravo, contudo, não merece provimento. Explico.

Sobre a decisão monocrática com fundamento no art. 932, do CPC, é sabido que o relator pode julgar monocraticamente os recursos nos quais se discutam matérias já pacificadas ou reiteradamente decididas no mesmo sentido pelo próprio tribunal.

Como se vê a decisão impugnada teve como fundamento julgados do próprio tribunal, quanto à concessão de liminar preventiva da posse em ação de força nova e a impossibilidade em casos de posse em ação de força velha.

De mais a mais, a decisão se amparou em vários documentos juntados nos autos, os quais demonstraram não estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar possessória. Isso porque, como descrito por mim na decisão impugnada, “no caso em tela, da simples leitura da decisão recorrida, deixa mais dúvida do que certeza que neste início da ação possessória autor/agravado tenha comprovado todos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, principalmente, a data da turbação, o que pode ocorrer com a melhor instrução do processo.”

Melhor dizendo, não se discute nesse momento processual o mérito da ação, ou seja, não se discute o objeto efetivo da ação judicial, mas tão somente a concessão liminar possessória a ser proferida em caráter de urgência.

Com efeito, o artigo 561 do CPC dispõe acerca dos requisitos que cabem ao autor comprovar para a sua manutenção ou reintegração na posse. Verifica-se:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como se vê, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo, a posse sobre o imóvel, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a perda da posse.

Na hipótese em estima, a despeito das alegações do agravado quanto ano e dia, dos autos extrai-se que Carlos Roberto dos Santos se encontra na posse do bem desde meados do ano de 2004 até 2020, conforme comprova a Ata Notarial, ou seja, a posse do requerido é velha, a mais de ano e dia. Considerando isso, descabe o pleito de liminar, devendo a referida ação tramitar sobre força velha.

Sobre esse enfoque deferi o pedido liminar do agravante para suspender a decisão recorrida. Observa-se:

"(...) Isto porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há fortes indícios que se trata de posse velha, inclusive as próprias testemunhas arroladas pelo agravado, inquiridas em audiência de justificação prévia, confirmaram o exercício da posse do agravante desde o ano de 2016.

Aliás, pela decisão recorrida, o próprio Juiz singular deixa dúvidas quanto a turbação e esbulho, ao declarar “Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos autos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificando em março de 2020. E trouxe documento desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha”, o que por si só macula a liminar possessória (...)" - ID nº 65059468. (Grifei)

[...] Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.

É como voto.”

De início, anoto que acompanho o relator no que se refere à preliminar, já que a regularização processual foi adequadamente realizada pela parte agravante.

Acerca do mérito, vejo que o douto Relator fundamenta no fato de que “
extrai-se que Carlos Roberto dos Santos se encontra na posse do bem desde meados do ano de 2004 até 2020, conforme comprova a Ata Notarial, ou seja, a posse do requerido é velha, a mais de ano e dia. Considerando isso, descabe o pleito de liminar, devendo a referida ação tramitar sobre força velha”.

Ocorre que este amparo possessório eventualmente ocorrido desde 2004 é pautado em ata notarial elaborada em autos diversos, nº 9513-76.2014.811.0015, realizada sem a presença da parte ora agravante e em conflito possessório alheio.

Amparar-se em auto de reintegração em que se afirma que há área do agravado “
com mata nativa toda a sua extensão, sem madeira industrializável
” é afirmação um tanto quanto genérica. A região é repleta de imóveis com mata nativa. O mesmo sobre o auto de inspeção, quando se afirma que “
O restante da área total, de 793,00ha, é de mata fechada e não há vestígios de extração de madeira ou invasão
”. Ambos os documentos, que o agravado pede amparo a sua posse, são genéricos, apontando apenas existência de áreas de mata, em região repleta de matas, não só em área do agravado, que seria vizinha, mas em todas as demais da região. Certamente que, amparado apenas por estes documentos, o agravado, portanto, poderia incidir em posse de qualquer imóvel, desde que tenha mata em preservação, como é o caso do imóvel em litígio.

Ademais, cumpre destacar que a questão sobre o imóvel tratado naquele feito não foi decidida em cognição exauriente, após acurada análise de acervo probatório suficiente, MAS EM ACORDO FEITO COM A PARTE ADVERSA, de maneira que não houve a análise da utilização da área de maneira acurada, quando se faz normalmente em decisões de procedência ou improcedência destas complexas demandas. Amparar a posse com base em processo anterior que se findou após acordo com a parte adversa é temerário. Eis a decisão final de homologação de acordo naquele processo:

A parte contrária daquele feito fez acordo sobre imóvel de
propriedade
alheia, que é comprovadamente do agravante, o que já traduz em fragilidade da origem da posse do agravado.

A aquisição da área pelo agravante, por contrato com firma reconhecida, deu-se em 2011 (id. 31133809), e o imóvel está MATRICULADO em seu nome (id. 31133814 e id. 31133815).

Em aferição da SEMA ao Croqui de CAR, o órgão ambiental destaca que a área da extração de madeira, em forma de TRIÂNGULO, é de propriedade do agravante Domingos Mocelin (id. 31133827):

Outros documentos apontam a área do
triângulo
como de propriedade do agravante, como LAU da Sema (id. 31133831); Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal do Governo do Estado (id. 31134693); Mapa realizado por engenheiro florestal (id. 31134697); todos contendo imagens aéreas da área, destacando a parte do triângulo, documentos ou em nome do próprio Domingos Mocelin ou em nome daquele de quem comprou, o anterior proprietário, João Rebelatto.

Fato é que a questão da posse das partes, conforme descrito nos autos, tem divisão por uma estrada, e o agravado teria incidido na posse do autor/agravante para extrair madeira, isso EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO, o que, por si só, demonstra a ausência de produtividade e devida função social à área em análise pelo agravado. Retomar a posse ao requerido é chancelar a clandestina extração de madeira, e isto está demonstrado em acervo fotográfico juntado aos autos, com derrubada de árvores e passagem de tratores (id. 31133804, p. 09/10):

(id. 31134715)

Diversas outras fotos constam no id. 31134719, dentre outros.

Sendo área de preservação, a prova da posse do autor se faz justamente com a busca da proteção da área por meio desta demanda. Exigir prova de benfeitoria em área de preservação é contraditório.

Na audiência de justificação, ouvidos em juízo, testemunhas descrevem a extração de madeira.

A testemunha Daniel declarou que viu placa Fazenda Nascente recentemente, mas, em 2016, quando foi na área, havia placas do agravante Domingos Mocelin. Destacou que em 2016 viu exploração na área, com corte de árvores e, após retorno, viu derrubada de árvores em beira de estrada, com sinais de trator. A dita “Fazenda Nascente” é do agravado, Carlos Roberto. O depoente afirmou existência de ‘trilha de arrasto’, com passagem recente de trator.

A testemunha José disse que é gerente de campo do agravante, e declarou que a área é de mata, sendo que, de 2014 para 2015, vizinho teria o avisado que alguém teria retirado madeira, mas sem identificar quem foi. Depois disso, viu vestígios, com madeira na beira da estrada, e que houve registro de BO. Que, em 6 meses antes da audiência, viu sinais de corte de madeira na beira da estrada, mas não entrou na mata. Foi asseverado que tem placa com nome da Fazenda Nascente, com nome do agravado, quando passou pela área há 1 mês da audiência. Que em 2014 foi colocada placa do agravante Domingos, mas foram retiradas, e que também há placa da Fazenda Nascente, que fica do outro lado da estrada.

Estes elementos apontam para a urgência na não concessão da posse ao agravado, que utiliza de imóvel para extração de madeira, em área de preservação ambiental.

Em fiscalização, por ordem do juízo de primeiro grau, a SEMA apontou que a propriedade é do agravante Domingos, mas que a exploração ilegal está sendo realizada pelo agravado Carlos Roberto desde 2016, multando-o em cerca de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), tendo a sede de sua propriedade sido embargada, com trilha de arresta de extração de madeira em toras, com recentes sinais, motosserra sem licença ou registro. No total, constatou-se a danificação pelo agravado de 281,69 hectares de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa e, em registro fotográfico dos pontos analisados, refere-se à parte triangular:

Se os órgãos ambientais punem; se as ações são contraproducentes; se a área é utilizada sem fim social; se é realizada atividade ilegal; que há extração de madeira e destruição de floresta nativa, o Judiciário não pode conceder a posse ao agravado. Certamente estar-se-ia conferindo injusta posse, considerando o caráter dúplice das possessórias, com o indeferimento da liminar ao agravante, em reforma da bem fundamentada decisão agravada.

A despeito de se dizer que haveria “posse” do agravado, não se pode caracterizar como posse atos de extração ilegal de madeira. Esses são os atos de “posse” do agravado.

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, XXIII, que “a propriedade atenderá a sua função social”. Questiona-se onde estaria a função social aplicada ao caso concreto, com a reforma da decisão agravada. Se os órgãos competentes apontam a área como de reserva, sua função social é preservada quando a área é cuidada, e não com extração de madeira e concessão à posse àquele que foi multado pela SEMA por suas atitudes ilegais. A qualidade da posse deve ser analisada profundamente em casos como este.

O STJ já se posicionou sobre a atenção à qualidade da posse e a observância à função social do imóvel. Não basta dele utilizar, deve-se ter o gozo com qualidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse" ,
todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ - AgInt no REsp: 1636012 MG 2016/0288145-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

A discussão acerca da posse por mais de ano e dia do ajuizamento da demanda, frente ao caráter da posse do agravado, não merece palco de discussão.

Mesmo que o esbulho ou a turbação, ou mesmo a ameaça à posse, tenha ocorrido em mais de ano e dia do ajuizamento da demanda, isto não afasta a concessão de liminares em ações possessórias. O juiz não pode fechar os olhos a situações como estas, em que se verifica evidente dano ao meio ambiente e afronta às normas legais.

O caso é de aplicação direta do art. 300 do CPC, que estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Isto não se trata de inovação em ação possessória, mas de obediência à norma legal do art. 558 do CPC.

O caput do artigo estabelece que “
Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”.

A despeito de se destacas este “
ano e dia
”, o parágrafo único bem dispõe que,
“Passado o prazo referido no caput ,
será comum o procedimento
, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.

Ou seja, “
Nos termos do art. 558 do CPC, tratando-se de violação ao direito de posse supostamente ocorrida há mais de ano e dia, ‘será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório’, hipótese em que o deferimento do pedido de liminar fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
.” (N.U 1006482-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Desta feita, forte no poder geral de cautela, diante dos evidentes danos ao meio ambiente perpetrados no imóvel, que tem posse sob responsabilidade dos agravados (caráter dúplice das possessórias), pois houve o deferimento de liminar em seu favor neste agravo, com provimento monocrático, e diante da demonstração da busca na preservação e utilização do bem com fim social pelo agravante, posse que é impedida por decisão judicial favorável ao agravado, entendo como prudente o deferimento do pleito de urgência, devendo o imóvel ser preservado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA INCIDENTAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 – RECURSO PROVIDO. “Tratando-se de posse velha, não há falar em concessão da liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do CPC/2015, cujo rito aplica-se somente ao esbulho com menos de ano e dia. Possível, por outro lado, o deferimento da tutela de urgência antecipada com base no art. 300 do CPC/2015.” (Agravo de Instrumento, Nº 70082798968, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-01-2020).”
(N.U 1015098-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA –
POSSE
VELHA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUCESSÃO POSSESSÓRIA COMPROVADA PELO PRINCÍPIO DA SAISINE – PERIGO DE DANO CONSTANTE NA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM POR TERCEIROS. 1.
De acordo com o entendimento da jurisprudência, mesmo quando a possessória tratar de
posse
velha, é possível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que respeitados os elementos do art.
300
, do Código de Processo Civil
; 2. No caso dos autos, a possibilidade do direito vem comprovada pelo princípio da saisine, eis que, desde o momento do falecimento da autora da herança, esta transferiu todos os seus direitos e bens para os seus sucessores; 3. Por outro lado, existe um risco na demora do provimento, posto que o recorrente está exercendo posse
exclusiva sobre o bem, e, aparentemente, destinando o bem para uso comercial, colocando em risco o imóvel titularizado pelos recorridos; 4. Requisitos para a antecipação de tutela presentes. Revogação da decisão liminar; 5. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJPR - 18ª C.Cível - 0062171-74.2020.8.16.0000 - Paranaguá - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 01.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Documentos apresentados que não infirmam a declaração – Exegese do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2.º, do Código de Processo Civil – Benefício concedido. 2. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A problemática da liminar em esbulho ou turbação de menos de ano e dia, tal como prevista pelo artigo 558 do Código de Processo Civil, não se aplica aos bens públicos sobre os quais não recaiam relações de direito público ou privado geradoras de direito a particulares –
Mesmo se admitida a hipótese de ação de força velha, também seria possível a concessão de tutela antecipada, desde que demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
– Ausência de evidente perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – Inexistência de prejuízo ao Município de São Simão se tiver de aguardar o deslinde do feito, mormente porque não há demonstração de urgência na medida – Ao que tudo indica, o agravante está assentado no local há anos – Medida de caráter irreversível – Aplicação do § 3.º do mencionado artigo 300 – Reforma da decisão interlocutória – Recurso provido
.” (TJ-SP - AI: 20885429120228260000 SP 2088542-91.2022.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA REINTEGRATÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO HÁ MAIS DE UM
ANO
E UM
DIA
DA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CARACTERIZAÇÃO DA
POSSE
VELHA.
TUTELA ANTECIPATÓRIA QUE DEVE OBSERVAR OS REQUISITOS DO ARTIGO
300
DO CPC .
DOCUMENTOS ACOSTADOS PELOS AGRAVANTES QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DE POSSE
POR TEMPO CONSIDERÁVEL AFASTANDO A PROBABILIDADE DE DIREITO DO AGRAVADO. PERIGO DE DANO TAMBÉM NÃO CONFIGURADO, UMA VEZ QUE a ciência da notificação das infrações ambientais no imóvel ocorreu cinco
anos
antes do ajuizamento da demanda. ALTERAÇÃO FÁTICA DA
POSSE
QUE SÓ PODE SER autorizada EM CASO DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
300
DO CPC . perigo de dano REVERSO decorrente de eventual concessão da reintegração de
posse
, uma vez que retiraria do imóvel quem exerce
posse
há mais de 30
anos
. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA e manutenção dos RECORRENTEs NA
POSSE
DO IMÓVEL ATÉ O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.”
(TJPR - 18ª C.Cível - 0014759-84.2019.8.16.0000 - Campina Grande do Sul - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 14.10.2019)
.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para dele divergir e PROVEJO o agravo interno. Por consequente,
desprovejo
o agravo de instrumento e revogo a liminar deferida neste TJ, devendo o imóvel manter-se preservado, diante do que se espera da sua função social (reserva legal).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13/12/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVAHO) PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SESSÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em 22.10.2020, o magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop proferiu a seguinte decisão nos autos da ação possessória ajuizada por Domingos Mocelin contra Carlos Roberto dos Santos:

“(...)

Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos anos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificados em março de 2020. E trouxe documentos desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha. Porém tais indicativos de contemporaneidade, possivelmente cindidos de anos anteriores para os atos recentes, ponderável reconhecer a ação como de força nova, a teor do art. 558 do CPC.

Reza o art. 1.210 do CC que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse, acaso turbado, restituído, acaso esbulhado, e segurado na hipótese de violência iminente, havendo justo receio de ser molestado. Isso sem desprezo do desforço imediato, que nitidamente ele não exercitou, conforme § 1° do citado dispositivo legal.

Esse direito previsto na lei material está instrumentalizado no art. 561 do CPC, seus precedentes e consequentes, desde que provada sua posse e o esbulho ou turbação, demonstrada a data de um ou outro, com a perda da posse, buscando reintegração, ou turbada, a pretender sua manutenção, com a continuidade da posse.

Neste aspecto, mesmo já adiantado argumento defensivo em petição agregada, não ainda sua defesa completa em contestação que lhe será facultada oportunamente, é possível a observância dos requisitos citados.

Realmente contrato de compromisso de compra e venda, que inclusive serviu de baldrame à contradita, transfere ao autor a posse do imóvel em 2011, que adviria desde 2003, adquirida de João Rebelatto. Posse dita mansa e pacífica, molestada e não perdida, conforme defendido pelo autor. Daí porque a manutenção de posse e não reintegração de posse, pois, apesar de placa do requerido na área, não significa que o autor tenha sido efetivamente tolhido de exercitar da posse da área, por ele dita e comprovada ser de reserva legal, cujo ônus, atos de turbação, não lhe retira o dever e nem a responsabilidade. Fungibilidade possessória ora reconhecida de acordo com o art. 554 do CPC. Se manutenção de posse, provada a posse satisfatoriamente, de longo prazo, inclusive pelo georreferenciamento e boletim de ocorrência. O que também foi conferido pelas testemunhas José Odair Crucite e Daniel Gomes de Oliveira.

A turbação restou configurada pelas confirmadas fotografias, boletim de ocorrência, com sinais característicos de incursões na área de reserva florestal, legal, conforme documentação inclusa, a demonstrarem corte seletivo de árvores evidenciado em troncos de dimensões expressivas e que em regra são próprias de exploração de madeira. Exploração esta que seria vedada, podendo caracterizar crimes ambientais, sem descartar outros tipos, cujas providências já foram tomadas anteriormente por este juízo no sentido de esclarecer tais episódios. Tanto com diligências da autoridade policial, como da SEMA e do IBAMA, que o juízo espera sejam encetadas o quanto antes. Nestes documentos, sobretudo as fotografias que foram tiradas pela testemunha Daniel Gomes de Oliveira, por ela olhadas e confirmadas, foram cortadas árvores, abertas estradas e sinais de passagem de maquinários. Fotografias tiradas em março de 2020, reforçando a constatação de que se trata de turbações de menos de ano e dia, com estreita sintonia daquilo registrado no boletim de ocorrência policial. Mesmo unilateral, o boletim de ocorrência policial não está divorciado do plexo probatório inicial até então coligido, tendo inclusive nas placas de identificação colocadas pelo réu a sua potencial legitimidade para responder pelos atos evidenciados. Placas com seu nome e de sua fazenda. O que foi ressaltado por duas testemunhas. Turbação patenteada, assim como a data dela. Continuidade da posse, mesmo turbada, não inviabilizada ao autor. Na conjuntura, a medida liminar é de rigor, com efeitos de antecipação de tutela.

Isto posto, acolho a contradita da testemunha João Rebelatto, dispensada sua oitiva, conforme fundamentos gravados no arquivo de mídia juntado.

Defiro o pleito do autor, excluindo terceiros não identificados do polo passivo da lide, mantido como tal apenas Carlos Roberto dos Santos.

Conserte-se no distribuidor e no registro do processo.

Atendidos satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do CPC, DEFIRO o pleito liminar para manter o autor na posse do imóvel, inibido o réu de praticar qualquer ato de ameaça ou violência, turbação ou esbulho, respectivos, respeitada a posse do autor sobre os imóveis rurais, registrados nas matrículas sob n.º 56.003 e n.° 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, denominadas Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, até ulterior deliberação do juízo.

(...)” (cf. Id. n. 41919952 dos autos de origem).
Contra essa decisão, o agravado Carlos Roberto dos Santos interpôs o RAI n. 1022380-22.2020.8.11.0000, e, no dia 04.11.2020, o Relator deferiu a liminar recursal, para suspender a decisão recorrida, porque, segundo a sua apreciação, a
“probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há fortes indícios que se trata de posse velha, inclusive as próprias testemunhas arroladas pelo agravado, inquiridas em audiência de justificação prévia, confirmaram o exercício da posse do agravante desde o ano de 2016”
(cf. Id. n. 65059468).

Em 04.12.2020, o Relator proferiu decisão monocrática, já dando imediato provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, frisando bem que
“todos os documentos juntados pelo Agravado não (comprovavam) sua posse sobre o bem, ainda mais para o rito liminar, pelo contrário, aqueles utilizados em sua defesa como transferência de posse são datados a mais de ano e dia”
(cf. Id. n. 69413451).

Em seguida, o autor da possessória, Domingos Mocelin, interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, alegando, dentre outras coisas, que não fora levado em consideração que Carlos Roberto dos Santos sequer detém inscrição de sua dita posse junto a órgãos públicos, revelando má-fé e clandestinidade, principalmente pela exploração ilegal de madeiras na área objeto da invasão, enquanto, por outro lado, os documentos contidos nos autos demonstrariam tanto a propriedade como a posse de Domingos sobre o pedaço de chão em litígio, e, ainda, permitiram definir a data do esbulho e/ou turbação da posse bem como as circunstâncias de sua ocorrência.

Na sessão anterior, o eminente Relator negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mas a eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho divergiu, e, com base no poder geral de cautela, diante dos alegados danos ao meio ambiente perpetrados no imóvel, e também por entender que houve demonstração do legítimo interesse na preservação e utilização do bem litigioso com fim social pelo autor, votou pela reversão do quadro processual.

Eis, pois, o pomo da divergência, que me levou a solicitar vista dos autos.

Embora a questão dos alegados danos ambientais realmente mereça atenção, não se pode ignorar a discussão e a sensata conclusão referente à posse velha apontada pelo relator, nem o fato de que não se trata, ainda, de momento de apreciação final do mérito da ação, mas apenas de concessão ou não da medida de liminar, e, sob esse enfoque, adotado pelo eminente relator, não há elementos consistentes com aptidão para que, nesta fase inicial do processo, seja concedida a posse da Fazenda ao autor Mocelin, já que a situação do réu/agravado Carlos restou definida lá atrás, no ano de 2020, não havendo, no atual momento, fundamentos justificadores de nova alteração no quadro fático estabelecido naquela distante quadra temporal, sobretudo em razão do caráter complexo das questões que envolvem o mérito da lide, aspecto que geralmente escapa ao que se costuma apreciar e decidir na fase inicial das ações possessórias; por outro lado, eventual ocorrência do alegado crime ambiental na área não configura urgência que justifique a imediata entrega da posse da área para quem não comprovou ter direito a ela, afinal, se há pratica de crime ambiental, então quem o praticou que responda na forma da lei, mas isso, por si só, não autoriza a retirada da parte ré/agravada da posse da área para que nela seja introduzido quem não comprovou ter direito à proteção possessória excepcional depois de alguns anos do acertamento inicial do caso.

Pelo exposto, acompanho o voto do relator, ou seja, eu também voto pelo
desprovimento
ao presente recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão proferida nos autos de origem, que deferiu a liminar possessória em favor de Domingos, isto é, quem deve ficar com a posse da área é Carlos Roberto dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023